Tribunal: TJBA
Processo: 0000937-47.2007.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000937-47.2007.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JULIO SEGUNDO ESPINOSO OCANA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO COELHO MENDES, MARIA DE FATIMA FRAGA SILVA, LADISLAU REIS DE SOUZA FILHO (CEDENTE) registrado(a) civilmente como LADISLAU REIS DE SOUZA FILHO, FAGNER VASCONCELOS FRAGA, FLAVIO RENATO LEITE FARAH, LUCAS DI TULLIO GOMES BEZERRA, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

APELADO: MARIA DAS DORES ALMEIDA REUTHER e outros

Advogado(s)
:
WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA, LUCAS DI TULLIO GOMES BEZERRA, FAGNER VASCONCELOS FRAGA, FLAVIO RENATO LEITE FARAH, LADISLAU REIS DE SOUZA FILHO (CEDENTE) registrado(a) civilmente como LADISLAU REIS DE SOUZA FILHO, LEONARDO COELHO MENDES, MARIA DE FATIMA FRAGA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, fixando o valor em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em razão de agressão física perpetrada pelo réu contra a autora, e julgou improcedente a reconvenção. 2 - O réu apela alegando nulidade processual por falha no cadastro de advogados, excludente de ilicitude por legítima defesa e excesso no valor da condenação. A autora recorre adesivamente pleiteando a majoração da indenização para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual por ausência de intimação quando a parte exerce tempestivamente a defesa; (ii) saber se a existência de conflito prévio ou provocação justifica agressão física (autotutela) afastando o dever de indenizar; (iii) verificar se houve dano moral indenizável ao reconvinte; e (iv) analisar a adequação do quantum indenizatório arbitrado frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A ausência de cadastro de advogado não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto e a parte exerce regularmente o contraditório e a ampla defesa (
pas de nullité sans grief
). 5 - A responsabilidade civil subjetiva restou configurada pela prova pericial e testemunhal que atestaram as lesões corporais e a dinâmica da agressão (estrangulamento). A existência de desavenças anteriores ou perturbação de sossego não legitima o exercício arbitrário das próprias razões nem configura legítima defesa quando ausente agressão atual ou iminente por parte da vítima. 6 - A improcedência da reconvenção deve ser mantida ante a ausência de prova de abalo à reputação do reconvinte. 7 - O valor de R$ 50.000,00 mostra-se adequado às funções compensatória, punitiva e pedagógica do dano moral, considerando a gravidade da violência física contra a mulher e a capacidade econômica das partes, sem gerar enriquecimento sem causa. A majoração para R$ 300.000,00 seria desproporcional, dada a inexistência de sequelas físicas permanentes.

IV. DISPOSITIVO 8 - Recursos de apelação e adesivo desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188 e 927; CPC, arts. 277, 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
n.
0000937-47.2007.8.05.0164
, sendo parte(s) Apelante
JULIO SEGUNDO ESPINOSO OCANA
e parte(s) Apelada
MARIA DAS DORES ALMEIDA REUTHER
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.